Tribunal: CARF
Processo: 12448.735586/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.735586/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.102 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
JUAREZ SOARES ORBAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
CARNÊ-LEAO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
SÚMULA CARF No 147.
Cabível a aplicação de multa isolada em função da ausência de recolhimento
de carnê-leão.
A partir da edição da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no
11.488, de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea (75%) pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (Súmula CARF no 147).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 14.

A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo (Súmula CARF no14).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.735586/2011-18
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.102 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.735586/2011-18

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-49.993 – 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJ1
(fls. 568/575), que julgou procedente lançamento de Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF)
relativo ao ano-calendário de 2008.
Consoante o Auto de Infração (fls. 526/536), o lançamento tributário, no valor
original de R$ 696.611,41, decorre da apuração pela autoridade fiscal autuante de omissão de
rendimentos de pessoas físicas, decorrentes de prestação de serviço como profissional liberal.
Conforme descrito no “Termo de Verificação Fiscal” (TVF) de fls. 518/525, de
acordo com os sistemas internos da Receita Federal, o contribuinte recebeu rendimentos de
pessoas físicas, no ano-calendário de 2008, no valor total de R$ 1.100.786,46, e consignou em
sua Declaração de Ajuste Anual o valor de R$ 223.250,00, como rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas físicas. Intimado a identificar as pessoas físicas pagadoras desses
rendimentos, e os respectivos valores pagos mensalmente por cada uma, o contribuinte,
inicialmente, não localizou os recibos referentes aos honorários advocatícios, conforme
documento apresentado em 27/6/2011, não identificando quais as pessoas físicas que
efetivamente fizeram pagamentos em cada mês. Após o Termo de Intimação 03 o contribuinte
apresentou documento identificando pagamentos recebidos de setenta pessoas físicas, a título de
honorários advocatícios. Também foi realizado procedimento de “circularização”, onde pessoas
físicas que declararam, nas respectivas Declarações de Ajuste Anual do IPRF (DIRPF),
pagamentos ao fiscalizado foram intimadas a apresentar os correspondentes recibos de tais
gastos. Tudo com o fim de se apurar a correta base de cálculo.
Ainda de acordo com o TVF, os recibos apresentados pelas pessoas físicas que
fizeram pagamentos ao Sr. Juarez somaram um valor mensal maior do que o declarado pelo
contribuinte, indicando omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas,
chegando-se, dessa forma, ao valor da diferença omitida.
Não tendo o contribuinte consignado em sua DIRPF relativa ao ano-calendário de
2008 os rendimentos tributáveis recebidos de diversas pessoas físicas a título de honorários
advocatícios, da mesma forma, não procedeu à apuração e recolhimento mensal dos respectivos
valores devidos a título de carnê-leão. Assim, foi procedido ao lançamento da multa isolada por
falta de recolhimento do carnê-leão mensal, com base no artigo 106 do Regulamento do Imposto
sobre a Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 199 (RIR/99) e nos artigos 43
e 44, inciso II, alínea "a", da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela
Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007.
Entendeu ainda, a autoridade fiscal lançadora, pela qualificação da multa de
ofício, sendo aplicada no percentual de 150% e elaboração de Representação Fiscal para Fins
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.102 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.735586/2011-18

Penais, com fundamento no art. 44, § 1°, da Lei n° 9.430, de 1996 (art. 957, inciso II, do
RIR/99), com a redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007, com a seguinte motivação:
Na Declaração de Ajuste do exercício 2009/ano-calendário 2008 o contribuinte declarou
como rendimento tributável recebido de pessoas físicas o valor de R$223.250,00. Esta
fiscalização apurou omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas no
valor total de R$1.025.798,07, ou seja, o contribuinte deixou de levar à tributação
78,24% ([1-(223.500/1.025.798,07) x 100]) do total de rendimentos recebidos de
pessoas físicas no ano-calendário de 2008.
O contribuinte omitiu o recebimento de honorários advocatícios de valor expressivo,
afastando a possibilidade de mero erro material, constituindo, a princípio, ação dolosa,
de modo a reduzir o montante do imposto devido nas Declarações de Ajuste Anual, no
ano-calendário fiscalizado.
(...)
A fiscalização apurou que o contribuinte elaborou sua Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário de 2008, omitindo rendimentos tributáveis e, consequentemente,
reduzindo artificialmente o montante de seu imposto devido. O fato do valor omitido
corresponder a 78,24% de seus rendimentos, afasta a possibilidade de eventual
desatenção.
Tais evidências levam à aplicação da multa de oficio qualificada, de 150%, com base no
art. 44, § 1°, da Lei no 9.430/96 (art. 957, inciso II, do RIR/99), com a redação dada
pela Lei n° 11.488/07
A exigência foi tempestivamente impugnada, documento de fls. 545/551, onde o
autuado apresenta irresignação apenas com relação ao lançamento da multa pela falta de
recolhimento mensal do IRPF (carnê-leão) e quanto à qualificação da multa de ofício, nada se
manifestando quanto ao valor principal de imposto cobrado. Em julgamento realizado em
10/10/2012 a impugnação foi considerada improcedente; o acórdão exarado apresenta a seguinte
ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA DE APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
É possível a aplicação concomitante das duas penalidades tendo em vista que têm
supedâneo em infrações e em dispositivos legais distintos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. SONEGAÇÃO.
Restando configurada a intenção deliberada de omitir rendimentos e informações na
Declaração de Ajuste Anual, impõe-se a aplicação da multa de ofício qualificada de
150%, nos termos da legislação de regência.
O autuado interpôs recurso voluntário, onde informa preliminarmente que
procedeu ao parcelamento do valor do imposto apurado a título de omissão de receita, apresenta
irresignação quanto ao resultado do julgamento de piso e volta a questionar o lançamento da
multa pela falta de recolhimento mensal do IRPF (carnê-leão) e os motivos de qualificação da
multa de ofício, nos seguintes termos:
DA MULTA QUALIFICADA
Como dito na impugnação, em nenhum momento do processo foi provada ou, sequer
aventado, o evidente intuito de fraude, como definido no artigo 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.102 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.735586/2011-18

A jurisprudência mansa e pacífica de nossos tribunais já estabeleceu, de muito, que a
omissão de rendimentos e mesmo o não pagamento do tributo não constitui evidente
intuito de fraude.
O Recorrente, em nenhum momento, se negou a dar as informações solicitadas e as
respondeu com presteza, inviabilizando a imputação de ato doloso.
A decisão de primeira instância se manifestou sobre as súmulas vinculantes n° 14 e 25
do CARF, mas, estranhamente, deixou de falar sobre a súmula 24, que é a pá de cal
sobre o assunto, pois ela assim determina, verbis:
Súmula 24 - A simples apuração de omissão de receita ou de rendimento, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo."
Ora, não estando provado, no processo, o evidente intuito de fraude, incabível a
aplicação da multa qualificada no presente caso.
DA MULTA ISOLADA CUMULADA COM A MULTA DE OFICIO
Já com relação a aplicação da multa isolada cumulada com a multa de ofício, a decisão
de primeira instância andou longe dos fatos e da jurisprudência mansa e pacífica do
CARF, como se pode ver das seguinte e recentes decisões, que comprovam não existir
qualquer controvérsia como aventado na decisão recorrida:
"CARNE
LEÃO.
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. Descabe a aplicação da multa isolada por falta de
recolhimento mensal do imposto de renda devido a título de carnê-leão
concomitantemente com a multa de oficio decorrente da apuração de omissão de
rendimentos recebidos por pessoas físicas. Recurso Voluntário Provido em Parte.
(CARF - la Turma Especial/Acórdão 2801-002.936 em 18.03.2013)
"CARNE LEÃO. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO
CONSECTÁRIA DO IMPOSTO LANÇADO NO AJUSTE ANUAL EM
DECORRÊNCIA DA COLAÇÃO DO RENDIMENTO QUE NÃO FOI OBJETO
DO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Mansamente assentada na jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes e da
Câmara Superior de Recursos Fiscais que a multa isolada do carnê-leão não pode ser
cobrada concomitantemente com a multa de oficio que incidiu sobre o imposto
lançado, em decorrência de colação no ajuste anual do rendimento que deveria ter
sido submetido ao recolhimento mensal obrigatório, pois ambas têm a mesma base
de cálculo, implicando em uma dupla penalidade em decorrência da omissão de um
mesmo rendimento, conduta vedada em nosso ordenamento. Recurso Provido.
(CARF - 2a Seção - 2a Turma da la Câmara/Acórdão 2102-01.226 em 14.04.2011.).
O grifo é nosso.
Portanto, também incabível a multa isolada, por se tratar de dupla penalidade sobre o
mesmo rendimento, como bem demonstrado no Acórdão acima transcrito.
Ao final, o recorrente requer que seja dado provimento ao seu recurso,
reconhecendo-se a improcedência do lançamento com relação à aplicação das multas.
Em sessão desta Turma de Julgamento, ocorrida em 02/06/2020, o processo foi
baixado em diligência (Resolução no 2202-000.909, fls. 609/612), pelos seguintes motivos:
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
16/06/2014, conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 594.
Consta do despacho de fls. 607, que o recurso voluntário ora objeto de análise teria sido
interposto em 24/07/2014, portanto, depois de já transcorridos mais de 30 dias da
intimação do resultado do julgamento de piso, o que implicaria em sua
intempestividade, uma vez que o prazo teria se findado em 16/07/2014.
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.102 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.735586/2011-18

Aparentemente o recurso voluntário teria sido postado em uma das agências dos
Correios, conforme as fls. 602 e 603, entretanto, examinando tais folhas, não é possível
precisar a data em que foi postado. Assim, não há como se definir qual a data efetiva de
postagem ou protocolização do recurso voluntário, informação esta imprescindível para
o efeito de se determinar a tempestividade, ou não, do mesmo, questão preliminar e
inarredável.
Nesses termos, voto pela conversão do presente julgamento em diligência para que a
unidade de origem informe qual foi a data efetiva de postagem ou protocolização do
recurso voluntário, fazendo juntar aos autos documentos comprobatórios legíveis,
relativos a tal informação, devendo, na sequência, ser conferida oportunidade ao
contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência.
Em despacho datado de 13/07/2020 (fl. 615), manifestou-se a Equipe de
Arrecadação e Cobrança da Divisão de Controle e Acompanhamento do Crédito Tributário da
DRF/Rio de Janeiro, nos seguintes termos:
Em resposta a diligência do CARF, esclareço que a data de 24/07/2014 provavelmente
foi utilizada, por ser a que constava no rastreamento do site dos Correios. Entretanto
transcorrido tanto tempo desde essa ocasião, e devido ao lapso de não termos juntado ao
presente a tela do rastreamento, não há agora como precisar a exata data da postagem do
R. Voluntário.
Intimado a se pronunciar acerca da diligência e informação prestada pela unidade
fiscal preparadora, o contribuinte apresentou a manifestação de fls, 625/626, onde afirma que da
leitura do AR que anexa, a postagem teria se dado em 10/07/2014 e com recebimento na unidade
fiscal em 16/07/2014, comprovando assim a tempestividade do recurso. Acresce que: “mesmo
que nada pudesse ser comprovado, o que não é o caso, e só se argumenta pelo espírito da
discussão, existindo razoável dúvida deve prevalecer a interpretação favorável ao contribuinte,
ainda mais quando a falta é cometida pela própria autoridade fiscalizadora, que deixou de
digitalizar o comprovante do recebimento do recurso.” Sem outras manifestações pela
autoridade fiscal preparadora, foi procedido ao retorno do processo a esta relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
16/06/2014, conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 594. Tendo sido o recurso ora objeto
de análise postado nos Correios em 10/07/2014, conforme atesta o AR de fl. 627, considera-se
tempestivo e atende ao demais requisitos de admissibilidade.
Antes da análise do mérito do presente recurso, cumpre esclarecer que, as
decisões administrativas e judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da
natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas
somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados
e procedimentos de onde se originaram. Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as
decisões de órgãos colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão
se subordina à existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste,
até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais
acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides,
ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.102 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.735586/2011-18

APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA NO PERCENTUAL DE 150%
Argui o recorrente ser injustificada e incabível a aplicação da multa qualificada de
150%, eis que, no seu entender, em nenhum momento do processo foi provada ou, sequer
aventado, o evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de
30 de novembro de 1964. Acrescenta que em nenhum momento se negou a dar as informações
solicitadas e as respondeu com presteza, inviabilizando a imputação de ato doloso, sendo a
jurisprudência dos tribunais mansa e pacífica no sentido de que a omissão de rendimentos, e
mesmo o não pagamento do tributo, não constitui evidente intuito de fraude. Alega que a decisão
de primeira instância se manifestou sobre as súmulas vinculantes n° 14 e 25 do CARF, mas,
estranhamente, deixou de falar sobre a súmula 24, que seria “a pá de cal sobre o assunto.” Ao
invocar a Súmula no 24, que seria “a pá de cal sobre o assunto.”, o autuado de fato reproduziu o
verbete sumular no 14 deste CARF. Quero crer que, de fato, referia-se à Súmula 14, uma vez que
trata especificamente de questão atinente à qualificação da multa de mora.
Apreciando o tema, também suscitado por ocasião da impugnação, no julgamento
de piso, a autoridade julgadora assim se posicionou:
Primeiramente, elucidamos ao recorrente que a sanção no montante em que lhe fora
aplicada (150%) tem respaldo no § 1o e inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, in verbis, em nada tendo a ver com qualquer tipo de dificuldade ou
descumprimento de intimações durante a fiscalização, condutas que seriam apenadas em
percentual de 112,5%, com base na combinação do inciso I e § 2o da mesma norma.
(...)
Dito isto, contata-se que a autoridade fiscal qualificou a multa lastreada na seguinte
motivação “Na Declaração de Ajuste do exercício 2009/ano-calendário 2008 o
contribuinte declarou como rendimento tributável recebido de pessoas físicas o valor de
R$223.250,00. Esta fiscalização apurou omissão de rendimentos tributáveis recebidos
de pessoas físicas no valor total de R$ 1.025.798,07, ou seja, o contribuinte deixou de
levar à tributação 78,24% ... O contribuinte omitiu o recebimento de honorários
advocatícios de valor expressivo, afastando a possibilidade de mero erro material,
constituindo, a principio, ação dolosa, de modo a reduzir o montante de imposto devido
...”
A figura da sonegação é definida pelo art. 71 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, abaixo transcrito:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário correspondente.
Nota-se que dolo é elemento específico da sonegação diferenciando-a da mera falta de
pagamento do tributo ou da simples omissão de rendimentos na declaração de ajuste
anual. Dessa forma, o intuito doloso deve estar plenamente demonstrado, sob pena de
não restarem evidenciados os ardis característicos indispensáveis para ensejar o
lançamento da multa em percentual duplicado.
Oportuno assim trazer o conceito de dolo extraído do inciso I do art. 18 do Decreto-lei
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal (CP).
Art. 18 - Diz-se o crime:
Crime doloso
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.102 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.735586/2011-18

...
Segundo o doutrinador Leandro Paulsen (Direito Tributário: Constituição e Código
Tributário à luz da doutrina e jurisprudência. 13 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado
Editora; ESMAFE, 2011, p. 1083):
“... se quisermos aperfeiçoar um pouco mais a definição do dolo (...), é conveniente
conceituá-lo como a vontade realizadora do tipo objetivo, guiada pelo conhecimento
(...) o dolo é uma vontade determinada que, como qualquer vontade, pressupõe
conhecimento determinado. (...) O reconhecimento de que o dolo é uma vontade
individualizada ... dá lugar aos dois aspectos que o dolo compreende: a) aspecto de
conhecimento ou aspecto cognoscitivo do dolo; e b) aspecto do querer ou aspecto
volitivo do dolo.”
Se estamos no campo da vontade, das intenções, a prova de dolo não há de ser
conseguida via documentos, mas sim mediante valoração das circunstâncias que
permeiam o caso concreto. Senão vejamos.
Além da significativa quantia omitida tanto em valores absolutos (R$ 1.025.798,07)
como percentuais em relação ao montante declarado (78,24%), insta observar que o
recorrente é advogado de profissão, portanto sabedor como poucos de seu dever como
contribuinte, atuante na representação de nada mais nada menos que 85 defesas no curso
do ano-calendário em tela (vide diligências de fls. 134-499), intermediações estas que
somente puderam ser averiguadas pela Administração Tributária pela diligente
informação dos contribuintes que informaram em suas Declarações de Ajuste Anual o
impugnante como beneficiário de pagamentos.
Assim, não é plausível considerar involuntária a infração cometida, tampouco atribuí-la
à falha no preenchimento da declaração, erro de digitação ou coisa que o valha, restando
explícita a intenção dolosa de omitir rendimentos, no mínimo pela assunção do risco de
ser fiscalizado.
No mais, cabe-nos ainda dizer que não se aplica ao litígio em exame o entendimento das
súmulas vinculantes CARF no 14 e 25, as quais visam impedir que a majoração da multa
punitiva ocorra motivada pelo simples uso de presunções legais, como as decorrentes de
depósitos bancários de origem não comprovada e acréscimo patrimonial a descoberto,
sem o devido esforço do autuante no sentido de comprovar o dolo.
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Ora, como visto acima, entendemos que o Ente Fiscal demonstrou cabalmente a conduta
dolosa tal como apregoa o regramento jurisprudencial. Assim, concluo pela correta
aplicação da multa de ofício qualificada, de 150%.
Entendeu a autoridade lançadora que a significativa quantia omitida pelo autuado,
tanto em valores absolutos (R$ 1.025.798,07) como percentuais em relação ao montante
declarado (78,24%), afastaria a possibilidade de mero erro material, constituindo ação dolosa, de
modo a reduzir o montante do imposto devido nas Declarações de Ajuste Anual, no ano-
calendário fiscalizado. No julgamento de piso a autoridade julgadora acata tais argumentos e
acrescenta que o recorrente é advogado de profissão, portanto, sabedor como poucos de seu
dever como contribuinte, assim não seria plausível considerar involuntária a infração cometida,
tampouco atribuí-la à falha no preenchimento da declaração, erro de digitação ou coisa que o
valha, restando explícita a intenção dolosa de omitir rendimentos, no mínimo pela assunção do
risco de ser fiscalizado, de forma que tais evidências levam à aplicação da multa de oficio
qualificada, de 150%.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.102 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.735586/2011-18

A multa de lançamento de ofício qualificada, decorrente do art. 44, § 1o, da
Lei n° 9.430, de 1996, é aplicável nos casos em que restar caracterizada uma das situações
previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 1964, que definem sonegação, fraude e
conluio.
Assim, não se trata da simples omissão de rendimentos a hipótese ensejadora de
aplicação da multa qualificada, conforme já se pronunciou este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, por intermédio da Súmula 14, no sentido de que “a simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.” Outros
elementos devem ser trazidos aos autos que evidenciem a ocorrência das circunstâncias previstas
nos citados 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 1964.
Foram apontadas, pelas autoridades lançadora e julgadora, duas situações que
ensejaram a qualificação da multa de ofício, quais sejam: a significativa quantia omitida pelo
autuado, tanto em valores absolutos (R$ 1.025.798,07), como percentuais em relação ao
montante declarado (78,24%), e o fato do recorrente exercer a advocacia e, portanto, sabedor
como poucos de seu dever como contribuinte.
Quanto ao primeiro motivo (significativa quantia omitida pelo autuado, tanto em
valores absolutos (R$ 1.025.798,07) como percentuais em relação ao montante declarado
(78,24%), há que se anotar que o caput do art. 44 da Lei no 9.430. de 1996, prevê a multa de 75%
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata do tributo. Ou seja, mesmo na
hipótese de ausência total de pagamento e até mesmo de ausência de declaração, a multa a ser
aplicada, seria de 75%; não se justificando como suposta circunstância qualificadora o fato de
que o contribuinte tenha sonegado mais de 78% da renda percebida no exercício objeto da
autuação, uma vez que há multa específica apenando tal infração.
No que se refere à alegação de que o autuado é advogado e, portanto, deveria ser
sabedor como poucos de seu dever como contribuinte, também não vislumbro como
circunstância passível de qualificação da penalidade o exercício de determinada atividade
profissional, mesmo que da advocacia. Pois, se assim o fosse, tal situação deveria estar
claramente estabelecida na norma, cabendo sua aplicação a toda omissão praticada por aqueles
que se dedicam a tal atividade.
Por tais motivos, entendo que deva ser aplicado ao presente caso o acima
reproduzido verbete sumular, para excluir a qualificação da multa de ofício, por considerar não
evidenciada nos autos a prática de dolo, conluio ou evidente intuito de fraude, do sujeito passivo
nas condutas apontadas na decisão de piso como motivadoras para qualificação da multa
prescrita no § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO
Constatado pela fiscalização tributária que não ocorreu o recolhimento do
carnê-leão mensal em conformidade com as normas de regência, verifica-se a infração
ensejadora de aplicação da multa isolada sobre o respectivo imposto apurado mensalmente,
nos termos previstos no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
O tema não é novo neste Colegiado, conforme se verifica pelos fundamentos e
voto proferido pela i. Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, no acórdão 9202004.002, os
quais adoto como razões de decidir:
A Lei no 9.430, de 1996, com a redação da Medida Provisória no 351, de 22/01/2007,
convertida na Lei no 11.488, de 15/06/2007, assim estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.102 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.735586/2011-18

I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física;"
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas, no sentido de que estão tipificadas duas
multas: uma pela falta de recolhimento do tributo, e outra, isolada, pela falta do
pagamento mensal, a título de antecipação.
Saliente-se que não é dado ao Julgador Administrativo deixar de aplicar lei vigente,
contra a qual não paira qualquer restrição por parte dos Tribunais Superiores.
Quanto às considerações oferecidas em sede de Contrarrazões, ilustradas por vasta
jurisprudência do CARF, esclareça-se que dizem respeito a exigências anteriores à
legislação ora aplicada, ou seja, aqueles julgados tratam de fatos geradores anteriores a
1997, proferidos à luz da redação anterior do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que
efetivamente deixava dúvidas acerca da obrigatoriedade de imposição das duas multas
simultaneamente.
(...)
Entretanto, a ambiguidade da redação anterior foi totalmente suprimida na nova
redação, que é claríssima ao estabelecer duas penalidades para duas condutas bem
específicas, à semelhança do que ocorre com os rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, cuja multa pela falta de retenção por parte da fonte pagadora é independente da
multa pela omissão por parte do beneficiário do rendimento. No mesmo sentido do
posicionamento ora adotado, dentre outros, o Acórdão no 2201002.718, de 09/12/2015:
"MULTA
ISOLADA
DO
CARNÊ-LEÃO
E
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
A partir da vigência da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007
(convertida na Lei no 11.488/2007), é devida a multa isolada pela falta de
recolhimento do carnê-leão, aplicada concomitante com a multa de ofício pela falta
de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste anual."
Também já foi objeto de súmula específica editada por este Conselho, nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Baseado em tais fundamentos, considerando que os fatos geradores ocorreram já
na vigência do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória no
351/2007, há que se manter a exigibilidade da multa isolada, no percentual de 50%.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
parcial provimento, para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.102 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.735586/2011-18

Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital